Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745855-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA CHICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Dona Chica Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a desconstituição de valores bloqueados em suas contas bancárias. Considerando que o agravo que aviara não fora preparado, e tendo sido indeferido o pleito que formulara almejando a fruição da gratuidade de justiça postulada, fora assinalado prazo à agravante para promover o preparo, sob pena de lhe ser negado seguimento, com lastro na deserção[1]. Entrementes, conquanto regularmente intimada, a agravante cingira-se a requerer a dilação do prazo para cumprimento da determinação, pleito que restara indeferido por se tratar de prazo peremptório [2]. Ressalta-se, ainda, que, após o indeferimento da gratuidade, a última manifestação da agravante consistira em petitório via do qual cingira-se a postular o recebimento do recurso, sob pena de configuração de cerceamento de defesa[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Dona Chica Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. em face do provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – BRB Banco de Brasília S.A –, rejeitara a impugnação que aviara almejando a desconstituição de valores bloqueados em suas contas bancárias. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, diante da postulação de concessão da gratuidade de justiça vindicada pela agravante. Havendo sido indeferida a benesse postulada, a agravante fora intimada para promover o preparo. No entanto, conquanto devidamente intimada, a agravante não atendera à determinação judicial, cingindo-se a pleitear o recebimento do recurso sem efetivação do preparo, sob pena de cerceamento de defesa, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara a agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo após sua intimação, restando descumprida, haja vista que não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual civil, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 77817370 (fls.66/70). [2] 78426346 (fl.78) [3] ID Num. 78558244 (fls.81/90).